Tribunal: STF
Processo: RHC 222321
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 758.164/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).  



    3. O Tribunal de Justiça proveu parcialmente a apelação da defesa, redimensionando a sanção para 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa. Recurso especial foi inadmitido. 



    4. No STJ, o Presidente não conheceu do AREsp nº 1.807.588/SP. Na sequência, a Quinta Turma não conheceu do agravo regimental da defesa. A condenação transitou em julgado em 27/08/2021.



    5. A defesa, em 22/07/2022, formalizou o habeas corpus antecedente no STJ, não conhecido pelo Relator. Seguiu-se o agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.  



    6. Neste recurso ordinário, o recorrente diz preenchidos os requisitos legais para a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006.  



    7. Pretende a aplicação da causa de diminuição e, por consequência, o implemento de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    8. O Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou-se, em contrarrazões, pela negativa de provimento do recurso (e-doc. 49).



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 27/08/2021, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 22/07/2022, ao que se seguiu a interposição deste recurso, em 14/10/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa.  



    12. O Juízo sentenciante concluiu não atendidos os requisitos, tendo em vista os maus antecedentes, a reincidência e a dedicação do recorrente a atividades criminosas (e-doc. 5, p. 6).



    13. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, não dissentiu desse entendimento. Embora tenha afastado os maus antecedentes, frisou que a reincidência impedia a observância da minorante. Confira-se:



    “(...) Entretanto, nos termos do voto prevalente da Excelentíssima Senhora Revisora, porque afastada a nota de maus antecedentes, a basal resta fixada no piso legal: 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    A seguir, diante da reincidência registrada a fl. 17 do apenso (condenação por roubo), a pena sofreu acréscimo na fração de 1/6 (um sexto), e culminaria, pelo meu voto, em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. 



    Igual motivo impediu a redução trazida pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Afinal, a recidiva, a par de constituir óbice legal, nos termos em que posta, sugere mesmo a inserção do agente no mundo do crime. (...)” (e-doc. 15, p. 9; grifos nossos).  



    14. O Superior Tribunal de Justiça, no ato impugnado, manteve a orientação adotada nas instâncias de origem. Salientou que, “tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem.” (e-doc. 30, p. 2). 



    15. Assim, não há ilegalidade a ser reparada no caso, considerado o não atendimento dos requisitos legais para a incidência da minorante em questão. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Absolvição, desclassificação ou reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias que exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Aplicação da causa de diminuição de pena versada no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não preenchimento dos requisitos. Réu reincidente. Agravo não provido.”



    (HC nº 202.482-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. PENA-BASE AGRAVADA EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO. PENA FINAL SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Os pedidos de absolvição e de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para uso próprio não foram objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, e o seu conhecimento por esta Corte levaria à indevida supressão de instância e ao extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – O STJ não conheceu da impetração quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de Justiça estadual. Tal circunstância também impede a análise do tema por esta Corte, sob pena de incorrer-se em dupla supressão de instância. III – A condição de reincidente do paciente foi considerada apenas na segunda fase da dosimetria da reprimenda, sendo a pena-base majorada em razão da quantidade e da diversidade das drogas apreendidas – nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 –, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada por meio deste writ. IV – A comprovada reincidência do paciente impediu a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. V – Mantidas as penas nos patamares fixados pelo STJ, não há falar em readequação de regime prisional, pois, como bem assentou a Corte Superior, “unificada a reprimenda em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o regime fechado é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva”. VI – Writ conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.”



    (HC nº 117.963/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 14/02/2014; grifos nossos).  



    16. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, §1º, c/c art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator